Tribunal: TJMT
Processo: 0023630-57.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023630-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCAS COMETTI FAVALESSA - CPF: 907.958.731-15 (APELANTE), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), DOELER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.111.484/0001-95 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS – INSERÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EM CONTRATO – NEGÓCIO FRUSTRADO – CONSTRANGIMENTO EXISTENTE - DANOS MORAIS DEMONSTRADOS – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECIPROCIDADE – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA. Recurso conhecido e provido parcialmente nos termos do voto do 1o vogal. Relatora Des. Marilsen Andrade Adário, Redator Designado Des. Sebastião de Moraes Filho.

(1) – Não comprovado a existência de danos materiais, estes não podem ser deferidos, sob pena de configuração de lesão meramente hipotética.

(2) – A tentativa de colocar cláusulas abusivas e ilegais em contrato para a efetivação de um negócio jurídico, não estando a parte contrária obrigado a aceitar, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim constrangimento da outra parte para praticar um ato em desabrigo com a lei, violando o princípio da boa fé nas relações de negócio. De conseqüência, caracterizado está o dano moral, este ‘in ré ipsa’, que não precisa de prova e sim materializa-se pelo próprio ato eivado de ilegalidade.

(3) – O dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração os fatos, precedentes jurisprudenciais. A correção monetária (INPC/IGPM) a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida.

(4) – Havendo sucumbência recíproca, os custos do processo e a verba honorária são divididos ‘pro-rata’.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUCAS COMETTI FAVALESSA contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cumprimento Forçado Contratual c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Argui, preliminarmente, que a nulidade da sentença singular, pois deixou de se manifestar sobre a imposição de assinatura do “Termo de Transação” para a celebração do segundo contrato de compra e venda, o que demonstra a ilicitude da conduta da apelada, nos termos do direito consumerista, conforme artigos 6°, IV e 51, I, ambos do CDC.

No mérito, o apelante sustenta que restou comprovado nos autos que a apelada exigiu que o autor/apelante assinasse o “Termo de Transação" como condição para a celebração do segundo contrato de compra e venda de veículo.

Aduz que a ocorrência de ilicitude por parte da apelada na celebração do contrato de compra e venda condicionada à renúncia prévia dos direitos do apelante.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que a ação seja julgada procedente, bem com a inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas pela requerida/apelada, postulando pelo desprovimento do recurso (ID 31072989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR (NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Argui o autor/apelante, preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de que sentença singular deixou de se manifestar sobre a imposição de assinatura do “Termo de Transação” para a celebração do segundo contrato de compra e venda, o que demonstra a ilicitude da conduta da apelada, nos termos do direito consumerista, conforme artigos 6°, inc. IV e 51, inc. I, ambos do CDC.

Todavia, a despeito de ter sido arguida em preliminar, a matéria confunde-se com o mérito, devendo com ele ser analisada.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que o autor/apelante LUCAS COMETTI FAVALESSA ajuizou a Ação de Cumprimento Forçado Contratual c/c Indenização por Danos Morais em face da requerida/apelada DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, aduzindo que que celebrou contrato com a requerida para aquisição de um novo veículo, sendo proposto pela requerida que assumiria o IPVA, as taxas de transferência e a baixa da alienação fiduciária do seu veículo usado dado como parte do pagamento.

Alegou que pagou a entrada e ao passar por vistoria para regularizar a baixa fiduciária e transferência do veículo, foi verificado que o chassi do seu veículo tinha sofrido corrosão por ferrugem e que seria necessária a regravação para a devida regularização.

Aduziu que após ter conhecimento da situação, entrou em contato com o vendedor da requerida, mas depois do envio de toda a documentação para a regravação do chassi, foi chamado até a empresa requerida e informado de que a RENAULT não negociava veículos com o chassi remarcado e que em razão da demora para a regularização da documentação, o negócio seria desfeito.

Afirmou que não tinha a intenção de desistir da compra do veículo e se o negócio fosse desfeito seria por uma iniciativa exclusiva da requerida.

Asseverou que foi notificado pela requerida, via telegrama, para no prazo de até 48 horas, efetuar o pagamento de R$12.000,00 ou entregar o veículo Palio com toda documentação apta para transferência.

Sustentou que desistiu do negócio, mas poucos dias depois, retornou na concessionária e conversando com o gerente de vendas, entabulou um novo negócio, porém, para sua surpresa, a conclusão do negócio ficou condicionada à assinatura de um termo de transação, onde constava sua renúncia ao direito de pleitear qualquer coisa.

Por fim, requereu a procedência da ação, condenando a

requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao sentenciar, a magistrada singular Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, julgou improcedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelo autor, requerendo a procedência da ação.

Pois bem.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Consta dos autos que o autor/apelante tentou, por duas vezes, adquirir um veículo marca SANDERO da empresa apelada, que estava em promoção, sendo que na primeira ocasião, devido a um problema de remarcação de chassi no veículo que daria de entrada, acabou por perder a promoção realizada, e em uma segunda ocasião, o autor negou-se a assinar o termo de acordo exigido pela apelada para poder manter o preço abaixo do que estava em vigor, uma vez que o valor promocional já havia encerrado.

Considerando as alegações das partes e as provas produzidas nos autos, verifica-se a ausência de nexo causal para responsabilizar a requerida/apelada, em razão de o autor/apelante não ter adquirido o veículo marca SANDERO.

Isto porque, o fato de a apelada ter imposto ao apelante a assinatura de um termo de transação (não assinado pelas partes) para concluir o negócio de compra e venda de veículo não configura nenhuma conduta ilícita da apelada, pois não se verifica nenhuma cláusula de limitação de direitos, inclusive consta dos autos várias notificações para que ao apelante fosse até a concessionária para concluir o processo de compra do automóvel.

Ao sentenciar, a douta magistrada a quo acertadamente julgou improcedente a ação, fundamentando que:

“Segundo consta os autos, o autor tentou, por duas vezes, adquirir um veículo SANDERO da empresa requerida, que estava em valor promocional, sendo que na primeira ocasião, devido a um problema de remarcação de chassi no veículo que ia dar de entrada, acabou por perder a promoção realizada.

Em uma segunda ocasião, o autor negou-se a assinar o termo de acordo, que o requerido exigiu para poder manter o prego abaixo do que estava em vigor, visto que o valor promocional havia acabado.

Observa-se, diante disso, que não foi produzida nenhuma prova pelo autor que comprovasse qualquer atitude ilícita por parte dos requeridos, que buscaram resolver a questão com o autor, o que não foi atendido por ele, inclusive acostando notificações para que o autor fosse até a concessionária encerrar o processo de compra.

Ante o exposto, por força do teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, é ônus do autor comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu neste caso, razão pela qual não restou configurada qualquer ilicitude na conduta do requerido ou danos ao autor deles decorrente.” (ID 21071984)

Com essas considerações, não há como acolher o pedido recursal e responsabilizar a apelada, pois não há provas que demostrem a ocorrência de prejuízo material ou moral pelo apelante, portanto, não há qualquer nexo causal para a obrigação de indenizar da requerida.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. CULPA DA RÉ. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO

VERIFICADOS. Parte requerida que não comprovou nos autos a ocorrência de caso fortuito ou força maior a fim de justificar o atraso na entrega da unidade habitacional. As razões invocadas pelas rés para justificar o atraso (escassez de mão-de-obra e crise no mercado imobiliário) não convencem, pois são empresas atuantes no mercado imobiliário e, como tal, têm o dever de computar as questões levantadas no prazo ajustado para entrega da obra. Caracterizada a culpa das compromitentes pelo desfazimento do negócio, diante do atraso na entrega da obra, devida a restituição integral do montante pago pelos compromissários, sem retenção de multa contratual, inclusive verba de corretagem, nos termos do disposto na Súmula 543 do STJ. Juros de mora para os danos materiais sofridos pelos autores que incidem a partir da citação. INDENIZAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. LOCATIVOS QUE OS AUTORES DEIXARAM DE AUFERIR. VALOR. Em conformidade com atual posicionamento do STJ, é devida condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes quando do atraso na entrega do imóvel, pois presumível o prejuízo. O quantum indenizatório deverá ter como parâmetro o valor de mercado para locação do bem, o que será apurado em liquidação de sentença. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. Quanto ao alegado dano extrapatrimonial, é assente neste Órgão Fracionário que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral. Ausência de prova, no caso concreto, do prejuízo extrapatrimonial sofrido pelos autores. Afastamento da condenação. Sentença reformada. Sucumbência redimensionada. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME. (TJ/RS, Apelação Cível, No 70081622466, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 18/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS. CONDENAÇÃO DA REVENDA AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Na hipótese dos autos, a autora não comprovou a ocorrência de abalo moral, passível de indenização. Ademais, quanto aos danos materiais, resta mantida a sentença recorrida, que afastou o pedido de devolução dos valores despendidos a título de honorários advocatícios no feito revisional e, ainda, o valor pago de entrada no contrato de compra e venda, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Sentença mantida, no caso concreto. APELO DESPROVIDO. (TJ/RS, Apelação Cível no 70082550609, Décima Terceira Câmara Cível, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em: 31/10/2019)

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Por fim, a verba honorária comporta majoração para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, levando-se em conta a atuação do advogado da parte recorrida nesta instância recursal.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Egrégia Câmara.

Ouvi o voto da eminente relatora e, com todas as vênias, ouso divergir do seu posicionamento.

Segundo vejo esta situação, baixando os fatos à realidade, houve por parte da apelada constrangimento em relação à pessoa do autor.

Isto porque, não é crível que uma empresa, para formalização de um simples contrato de compra e venda de veículos, tome aquelas atitudes, que vem encontro com direitos impostergáveis da parte, mercê de que, no caso, registre-se que a questão está albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social.

Ao impor ao consumidor, para concretização daquele negócio, renúncia a quaisquer direitos futuros e, ainda impor, sigilo absoluto no quer estava previsto naquele contrato, não se tratou de mero aborrecimento do cotidiano do autor e sim constrangimento, de modo que violou o direito imaterial, causando dano e, de conseqüência surge o dever de indenizar, dentro do prescrito nos incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

No que tange ao ato concreto, temos inequívoca violação da boa fé em relação aos contratos e, neste aspecto, limita-se a direitos subjetivos, sem, contudo, extrapolar este direito como o fez a apelada ao tentar impingir ao autor cláusulas que podem ser traduzidas como inegável má fé. Não se pode, no caso, exigir da parte que renuncie a direitos e, muito menos, anotar proibição de divulgação daquelas nefastas determinações constantes do instrumento.

Nestas condições, agir com boa fé significa também não abusar no direito de contratar, inserindo cláusulas contratuais em condições gerais que sabe ou deveria saber contrárias as normas, princípios e regras gerais do ordenamento jurídico em se tratando de relação de negócios.

Assim, impor ‘goela abaixo’, ao consumidor para que a formalização daquele contrato devesse concordar com aquelas cláusulas abusivas, nulas de pleno direito, trouxe constrangimento do autor e, desta forma, divergindo do posicionamento adotado pela relatora, caracterizado esta o dano moral.

Aliás, a ampliação do conceito do dano moral, para englobar situações desta natureza, engloba situações em que o contratante (autor) viu-se obrigado a perder seu tempo livre em razão da conduta abusiva da outra parte, não devendo ser vista como indicio de intolerância do autor e sim uma manifestação de uma sociedade que, nos tempos atuais, não mais está disposta a suportar abusos desta natureza sobretudo em face das orientações constantes do Código de Defesa do Consumidor.

É como penso, respeitando posicionamento da emitente Desembargadora Relatora.

E, para o caso, levando a situação sobre todos os aspectos, entendo razoável e proporcional que, em arbitrando o valor do dano moral, este deve ser de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sobre o qual ensejará a correção monetária, pelo INPC/IGPM, a partir da data de sua fixação (data do término do julgamento) e juros de mora de 1% ao mês, estes contados a partir da citação válida. Em relação a sucumbência, em se tratando de reciprocidade, condeno ambas as partes nos custos do processo e honorários advocatícios, ‘pro-rata’ (50% a cada parte). Os honorários são arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, cabendo cada parte pagar 50% deste valor apurado ao advogado adverso.

Assim, conheço do recurso e provejo, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020